Tribunal: CARF
Processo: 10325.720502/2012-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10325.720502/2012-93
ACÓRDÃO
1001-004.013 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MELO & GOIABEIRA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
NULIDADE. DESCABIMENTO.
Deve ser indeferida a preliminar de nulidade do lançamento por
insuficiência na descrição dos fatos visto que os autos de infração e o
relatório fiscal detalham as infrações, inexistindo cerceamento do direito
de defesa.

OMISSÃO DE RECEITAS. COTEJAMENTO DIRF X DIPJ/DCTF.
Apurada a omissão de receitas a partir dos valores declarados por terceiros
em DIRF e não logrando a pessoa jurídica comprovar incorreções na
apuração da base de cálculo pela fiscalização, mediante a apresentação de
documentos e esclarecimentos pertinentes, é procedente a exigência
fiscal, especialmente quando o autuado apresenta DIPJ e DCTF zeradas no
período.

TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. COFINS. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS.
Tratando-se da mesma situação fática e do mesmo conjunto probatório, a
decisão prolatada com relação ao lançamento do IRPJ é aplicável, mutatis
mutandis, aos lançamentos da CSLL, COFINS e Contribuição para o PIS.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada, e no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.013 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10325.720502/2012-93
2
Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Paulo Elias da Silva Filho, Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 16-
90.758, proferido em 12 de Novembro de 2019, pela 19a Turma da DRJ/SPO, que por unanimidade
de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário.
A DRF de São Luís- MA lavrou ainda, o Auto de Infração- Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido no dia 22/março/2012, cujos dados seguem abaixo e-fls. 3/9:
“AUTO DE INFRAÇÃO
Contribuição Social s/Lucro Líquido
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO(S) LEGAL(IS)
Contribuição Social
Lançamento decorrente da fiscalização do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, na
qual foram apuradas as infrações abaixo descritas, ocasionando, por conseguinte,
insuficiência na determinação da base de cálculo desta contribuição.
001 - CSLL - PRESTADORA DE SERVIÇOS FALTA DE RECOLHIMENTO DA CSLL
Receita da prestação de serviço declarada em DIRF e não declarada na DCTF,
apurada conforme relatório em anexo.
A ação fiscal realizada na empresa supracitada foi instituída pelo Mandado de
Procedimento Fiscal - MPF N° 03.2.02.00-2011-00048-0, tendo início através do
TERMO DE CONSTATAÇÃO E DE INTIMAÇÃO com ciência por via postal em
29/02/2012.
Confrontando-se os dados constantes nas DIRF em que o contribuinte constou
como beneficiário verificou-se que o Município Imperatriz declarou o pagamento
de venda de mercadoria/serviço o Valor total de R$ 1.452.968 (um milhão
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.013 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10325.720502/2012-93
3
quatrocentos e cinquenta e dois mil novecentos e sessenta e oito reais e trinta e
cinco centavos) enquanto na IRPJ2009/2008 declarada uma receita bruta zerada,
constatou-se ainda que não houve quaisquer valores declarados em DCTF.
No mesmo TERMO DE CONSTATAÇÃO E DE INTIMAÇÃO a empresa foi intimada a
prestar os esclarecimentos necessários, os quais não foram prestados. Diante da
falta de outros elementos a fiscalização lançou, como receita omitida, os valores
declarados na DIRF do Município de Imperatriz em que a empresa Melo &
Goibeira consta como beneficiária.
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Art. 37 da Lei n° 10.637/02;
Art. 22 da Lei n° 10.684/03;
Art. 3° da Lei n° 7.689/88, com as alterações introduzidas pelo art. 17 da Lei n°
11.727/08.
(...)

DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
Contribuição Social s/Lucro Líquido
(...)
Enquadramento Legal
MULTAS PASSÍVEIS DE REDUÇÃO
Fatos Geradores a partir de 15/06/2007.
75,00% Art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei
n° 11.488, de 15.06.2007.
JUROS DE MORA
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 - APURAÇÃO TRIMESTRAL (p/ Fatos Geradores a
partir de 01/01/97): percentual equivalente à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 61, § 3°, da Lei n° 9.430/96”.

A DRF de São Luís- MA lavrou o Auto de Infração- Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica no dia 22/março/2012, cujos dados seguem abaixo e-fls. 12/19:
“AUTO DE INFRAÇÃO
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
(...)
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.013 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10325.720502/2012-93
4
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO(S) LEGAL(IS)
Imposto de Renda Pessoa Jurídica
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente Lançamento de Ofício, nos
termos do art. 926 do Decreto n' 3.000, de 26 de março de 1999 (Regulamento do
Imposto de Renda 1999), tendo em vista que foram apuradas as infração(ões)
abaixo descrita(s), aos dispositivos legais mencionados.
001 - OMISSÃO DE RECEITAS DA ATIVIDADE - A PARTIR DO AC 93
Receita da prestação de serviço declarada em DIRF e não declarada na DCTF
apurada conforme relatório em anexo.
A ação fiscal realizada na empresa supracitada foi instituída pelo Mandado de
Procedimento Fiscal - MPF N° 03.2.02.00-2011-00048-0, tendo início através do
TERMO DE CONSTATAÇÃO E DE INTIMAÇÃO com ciência por via postal em
29/02/2012.
Confrontando-se os dados constantes nas DIRF em que o contribuinte constou
como beneficiário verificou-se que o Município Imperatriz declarou o pagamento
de venda de mercadoria/serviço o Valor total de R$ 1.452.968 (um milhão
quatrocentos e cinquenta e dois mil novecentos e sessenta e oito reais e trinta e
cinco centavos) enquanto na IRPJ2009/2008 declarada uma receita bruta zerada,
constatou-se ainda que não houve quaisquer valores declarados em DCTF.
No mesmo TERMO DE CONSTATAÇÃO E DE INTIMAÇÃO a empresa foi intimada a
prestar os esclarecimentos necessários, os quais não foram prestados. Diante da
falta de outros elementos a fiscalização lançou, como receita omitida, os valores
declarados na DIRF do Município de Imperatriz em que a empresa Melo &
Goibeira consta como beneficiária.
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Art. 528 do RIR/99.
(...)
DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
(...)
Enquadramento Legal
MULTAS PASSÍVEIS DE REDUÇÃO
Fatos Geradores a partir de 15/06/2007.
75,00% Art. 44, inciso I, da Lei n09.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei
n° 11.488, de 15.06.2007.
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.013 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10325.720502/2012-93
5
JUROS DE MORA
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 - APURAÇÃO TRIMESTRAL (p/ Fatos Geradores a
partir de 01/01/97): percentual equivalente à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 61, § 3°, da Lei n° 9.430/96”.

A DRF de São Luís- MA lavrou o Auto de Infração- Contribuição para o PIS/PASEP no
dia 22/março/2012, cujos dados seguem abaixo e-fls. 20/27:
“AUTO DE INFRAÇÃO
Contribuição para o PIS/Pasep
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO(S) LEGAL(IS)
Contribuição para o PIS/Pasep
Lançamento decorrente da fiscalização do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, na
qual foram apuradas as infrações abaixo descritas, ocasionando, por conseguinte,
insuficiência na determinação da base de cálculo desta contribuição.
001 - PIS SOBRE OMISSÃO DE RECEITA FALTA/INSUFICIÊNCIA DO PIS
Receita da prestação de serviço declarada em DIRF e não declarada na DCTF,
apurada conforme relatório em anexo.
A ação fiscal realizada na empresa supracitada foi instituída pelo Mandado de
Procedimento Fiscal - MPF N° 03.2.02.00-2011-00048-0, tendo início através do
TERMO DE CONSTATAÇÃO E DE INTIMAÇÃO com ciência por via postal em
29/02/2012.
Confrontando-se os dados constantes nas DIRF em que o contribuinte constou
como beneficiário verificou-se que o Município Imperatriz declarou o pagamento
de venda de mercadoria/serviço o Valor total de R$ 1.452.968 (um milhão
quatrocentos e cinquenta e dois mil novecentos e sessenta e oito reais e trinta e
cinco centavos) enquanto na IRPJ2009/2008 declarada uma receita bruta zerada,
constatou-se ainda que não houve quaisquer valores declarados em DCTF.
No mesmo TERMO DE CONSTATAÇÃO E DE INTIMAÇÃO a empresa foi intimada a
prestar os esclarecimentos necessários, os quais não foram prestados. Diante da
falta de outros elementos a fiscalização lançou, como receita omitida, os valores
declarados na DIRF do Município de Imperatriz em que a empresa Melo &
Goiabeira consta como beneficiária.
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Arts. 1° e 3° da Lei Complementar n° 7/70:
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.013 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10325.720502/2012-93
6
Art. 24, § 2°, da Lei n° 9.249/95;
Arts. 2°, inciso I, alínea "a" e parágrafo único, 3°, 10, 22, 51 e 91 do Decreto n°
4.524/02.
(...)
DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
Contribuição para o PIS/Pasep
(...)
Enquadramento Legal
MULTAS PASSÍVEIS DE REDUÇÃO
Fatos Geradores a partir de 15/06/2007.
75,00% Art. 44, inciso I, da Lei n°9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei
n° 11.488, de 15.06.2007.
JUROS DE MORA
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 (p/Fatos Geradores a partir de 01/01/97):
percentual equivalente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 61, § 3°, da Lei n° 9.430/96”.

A DRF de São Luís- MA lavrou ainda, o Auto de Infração- Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social no dia 22/março/2012, cujos dados seguem abaixo e-fls.
28/35:
“AUTO DE INFRAÇÃO
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO(S) LEGAL(IS)
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social
Lançamento decorrente da fiscalização do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, na
qual foram apuradas as infrações abaixo descritas, ocasionando, por conseguinte,
insuficiência na determinação da base de cálculo desta contribuição.
001 - COFINS - OMISSÃO DE RECEITA
Receita da prestação de serviço declarada em DIRF e não declarada na DCTF,
apurada conforme relatório em anexo.
A ação fiscal realizada na empresa supracitada foi instituída pelo Mandado de
Procedimento Fiscal - MPF N° 03.2.02.00-2011-00048-0, tendo início através do
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.013 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10325.720502/2012-93
7
TERMO DE CONSTATAÇÃO E DE INTIMAÇÃO com ciência por via postal em
29/02/2012.
Confrontando-se os dados constantes nas DIRF em que o contribuinte constou
como beneficiário verificou-se que o Município Imperatriz declarou o pagamento
de venda de mercadoria/serviço o Valor total de R$ 1.452.968 (um milhão
quatrocentos e cinquenta e dois mil novecentos e sessenta e oito reais e trinta e
cinco centavos) enquanto na IRPJ2009/2008 declarada uma receita bruta zerada,
constatou-se ainda que não houve quaisquer valores declarados em DCTF.
No mesmo TERMO DE CONSTATAÇÃO E DE INTIMAÇÃO a empresa foi intimada a
prestar os esclarecimentos necessários, os quais não foram prestados. Diante da
falta de outros elementos a fiscalização lançou, como receita omitida, os valores
declarados na DIRF do Município de Imperatriz em que a empresa Melo &
Goiabeira consta como beneficiária.
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Arts. 2°, inciso II e parágrafo único, 3°, 10, 22, 51 e 91 do Decreto n° 4.524/02.
(...)
DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social
(...)
Enquadramento Legal
MULTAS PASSÍVEIS DE REDUÇÃO
Fatos Geradores a partir de 15/06/2007.
75,00% Art. 44, inciso I, da Lei n°9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei
n° 11.488, de 15.06.2007.
JUROS DE MORA
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 (p/Fatos Geradores a partir de 01/01/97):
percentual equivalente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 61, § 3°, da Lei n° 9.430/96”.

Da Impugnação da Contribuinte

Afirmou a Contribuinte que a Receita Federal de São Luís- MA., notificou a empresa
para apresentação das documentações, na Receita Federal em Imperatriz- MA.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.013 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10325.720502/2012-93
8
Esclareceu que a empresa apresentou todas as documentações solicitadas na
Receita Federal em Imperatriz, mas as mesmas não foram aceitas em virtude do auditor não
conhecer a fiscal Cleonice Farias de Jesus Neves.
Destacou que foi orientada a esperar uma nova notificação, e assim foi procedido,
no entanto foi surpreendida com o auto de infração.
Pleiteou pela improcedência total do lançamento e que seja concedido novo prazo
para apresentação dos documentos solicitados.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 16-90.758- DRJ/SPO

A DRJ analisou as impugnações apresentadas, julgando-as improcedente (e-fls.
65/73).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário,
cujo teor segue em síntese (e-fls. 80/83):
“Ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF)
Processo n.° 10325-720.502/2012-93
Recurso Voluntário MELO E GOIABEIRA LTDA, devidamente cadastrado no
Cadastro Nacional de Pessoa jurídica ,(CNPJ) n° 63.534.697/0001-09, com sede à
Av. Babaçulândia, 679, Vila Lobão, 65910-000, Imperatriz, Estado do Maranhão,
por seu representante legal, não se conformando com o auto de infracão e a
decisão de primeira instância, da qual foi cientificada em 13/01/2020, vem,
respeitosamente, no prazo legal, com amparo no que dispõe o art. 33 do Decreto
n° 70.235/72, apresentar seu recurso, pelos motivos que se seguem.
I — Os Fatos
Na decisão de primeira instância do Acordão da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ), toma-se por base através da DIRF (fonte pagadora)
referente ao ano de base de 2008.
II — O Direito 11.1 — PRELIMINAR
O vencimento da DIRF de 2008 era para ser entregue em 2009, porém a fonte
pagadora efetuou a entrega em 10/11/2011 no valor de R$ 1.311.257,21, ou seja,
3 anos depois, e ainda distorcendo o valor informado. Sendo que na primeira
intimação da Receita Federal era para esclarecimentos, sendo prontamente
atendido pelo o contribuinte, porém não foi aceito pelo auditor, alegando de que
o auditor intimador estava viajando e a mesma não poderia receber, mesmo
assim foi informado o não recebimento, e veio o auto já impugnado e julgado pela
1° instância.
II. 2 — MÉRITO
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.013 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10325.720502/2012-93
9
O contribuinte teve seu direito embaraçado, pois trouxe dúvida, falta de clareza
etc., para a defesa onde caracterizou falta de requisito para sustentação do auto
que diante desta situação, é nulo o lançamento tendo como principal o vício
formal levando a insegurança quando ao auto. Pois o valor informado pela fonte
pagadora diverge muito dos recebimentos recebidos, demonstrados através de
relatórios juntamente com as notas fiscais em anexos.
Da nulidade do lançamento por vício formal, pressuposto de incidência do artigo
173, II, do CTN e Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa
constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Súmula 346 A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios
atos. E Sumula
Súmula 473 A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de
vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los,
motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e
ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.
III — A CONCLUSÃO
A vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de
assim ser decidido, pede que seja nulo o auto do débito fiscal reclamado.
Termos em que,
Pede deferimento
Imperatriz-MA, 07 de Fevereiro de 2020.
(...)”.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.013 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10325.720502/2012-93
10

Nulidade do Auto de Infração

Alegou a Contribuinte que “teve seu direito embaraçado, uma vez que trouxe
dúvida, falta de clareza etc, para a defesa onde caracterizou falta de requisito para sustentação do
auto que diante desta situação, é nulo o lançamento tendo como principal o vício formal levando a
insegurança quando ao auto”.
Pleiteou a nulidade de toda a atuação.
Pois bem.
Os Autos de Infrações foram lavrados por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. Assim, estes atos contêm
todos os requisitos legais, o que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos.
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o
da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada pela Recorrente.

Do Montante Informado pela Fonte Pagadora

Aduziu que “o valor informado pela fonte pagadora diverge muito dos
recebimentos recebidos, demonstrados através de relatórios juntamente com as notas fiscais em
anexos”.
Pois bem.
A Contribuinte apresentou alegações genéricas e nada provou, motivo pelo qual
coaduno com os argumentos expostos pelo julgador a quo e adoto como minhas razões de decidir
a decisão recorrida, pelos seus próprios fundamentos, utilizando da faculdade prevista ao
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.013 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10325.720502/2012-93
11
Conselheiro Relator nos termos do parágrafo 12 do art.114 do Regimento Interno do CARF, senão
vejamos:
“Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;”.
Outrossim, transcrevo e adoto, como razão de decidir, o voto proferido no Acórdão
de no 16-90.758 proferido pela 19a Turma da DRJ/JFA em 12/11/2019, como razão de decidir:
“Voto
As impugnações apresentadas atendem aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/72 e alterações posteriores e delas toma-se
conhecimento.
Infere-se dos autos de infração lavrados que a Fiscalização apurou infração de
saldo de IRPJ e Contribuições a pagar pela pessoa jurídica em epígrafe no ano-
calendário de 2008, exercício 2009, resultado do cotejamento de valores
previamente informados em DIRF por terceiros (Município de Imperatriz) a esta
Secretaria, que declarou o pagamento ao autuado proveniente de venda de
mercadoria/serviço o montante total de R$ 1.452.968,35, enquanto a DIPJ e DCTF
apresentada pelo fiscalizado no período foi declarada com receita bruta zerada.
Inicialmente, deve ser observado que a DIRF é uma declaração cuja apresentação
é obrigatória e se realiza sob a responsabilidade da fonte pagadora, tendo sido,
no presente caso, regularmente entregue a este órgão.
Não há porque duvidar da confiabilidade dos dados inseridos nestes documentos.
Portanto, não são destituídas de força probatória, até por apontar a ocorrência de
retenção de imposto de renda, cujo recolhimento está sob a responsabilidade da
fonte pagadora emitente do documento.
Tem por efeito a subsunção do declarante, às penas da lei, no que se refere à
veracidade das informações prestadas, bem como a responsabilização, da fonte
pagadora, pelo recolhimento do imposto declarado como retido.
Além disso, em princípio, as informações nela contidas são neutras quanto à
relação tributária que se estabelece entre as pessoas físicas/jurídicas e o Fisco
Federal.
Por essas razões a DIRF é um documento idôneo para o fim de comprovação,
havendo, pois, uma presunção de veracidade dos valores nela contidos, afastável
por prova em contrário, conforme art. 36 da Lei 9.784/99.
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.013 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10325.720502/2012-93
12
O lançamento em exame foi procedido pela autoridade fiscal devidamente
competente para a prática do ato, porquanto, nos termos do art. 40 da Lei no
8.541/92, a falta de pagamento do imposto de renda e da contribuição social
sobre o lucro enseja o lançamento de ofício dos valores devidos, com os
acréscimos e penalidades legais, conforme dispõe o art. 44, inciso I, da Lei n.o
9.430/96, com a redação dada pela Lei no 11.488/2007:
Lei no 8.541, de 1992, art. 40:
Art. 40. A falta ou insuficiência de pagamento do imposto e contribuição social
sobre o lucro previsto nesta lei implicará o lançamento, de ofício, dos referidos
valores com acréscimos e penalidades legais.
Lei no 9.430, de 1996, art. 44, inciso I:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
Ademais, sobre omissão de receitas auferidas, cumpre ressaltar que o artigo 841
do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999 – RIR/99, vigente à época dos fatos, assim dispõe:
“Art. 841. O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo
(Decreto-lei no 5.844/43, art. 77, Lei no 2.862, de 1956, art. 28, Lei no 5.172/66,
art. 149, Lei no 8.541/92, art. 40, Lei no 9.249, de 1995, art. 24, Lei no 9.317, de
1996, art. 18 e Lei no 9.430, de 1996, art. 42):
(...).
VI – omitir receitas ou rendimentos.”
O lançamento de ofício seria excluído se o contribuinte houvesse declarado os
débitos do imposto e das contribuições em DCTF, uma vez que nos termos do que
dispõe o §1.o do art. 5o do Decreto-Lei no 2.124/84, a referida declaração, por se
tratar de documento que formaliza o cumprimento de obrigação acessória
comunicando a existência de crédito tributário, constitui confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência do crédito declarado.
Assim, ao deixar de informar em DCTF, a pessoa jurídica ficou sujeita ao
lançamento de ofício dos valores devidos, com os acréscimos previstos na
legislação.
É forçoso concluir que a fiscalização agiu acertadamente e os lançamentos sub
examine devem ser mantidos.
No tocante ao pedido formulado pelo autuado de novo prazo para apresentação
novas provas no decurso deste processo administrativo, o mesmo não pode ser
acatado. A seguir reproduzimos os artigos 15 e 16 do Decreto n.o 70.235/72 que
tratam da matéria em exame:
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.013 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10325.720502/2012-93
13
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser
juntada cópia da petição. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
(...)
Assim, o rito estabelecido na legislação vigente para o processo administrativo-
fiscal é:
1. não concordando com a exigência fiscal, o autuado tem direito de apresentar
sua inconformidade através da impugnação, dentro do prazo de 30 dias contados
da data em que for feita a intimação da exigência, formalizada por escrito e
instruída com os documentos em que se fundamentar (art. 15 do PAF);
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.013 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10325.720502/2012-93
14
2. a prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior, ou, refira-se a fato ou direito superveniente, ou, destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos (art. 16 e § 4o do
PAF);
3. dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão de primeira instância, o
contribuinte, não concordando com a mesma, poderá interpor recurso voluntário.
À vista da análise dos fatos, não há demonstração nos autos de nenhuma das
hipóteses contempladas pelo §4o do art. 16 do Decreto 70.235/1972, motivo pelo
qual, descabida a pretensão da pessoa jurídica.
Das Exigências Reflexas
Aplica-se às contribuições reflexas, no que couber, o que foi decidido para a
obrigação matriz, dada a íntima relação de causa e efeito que os une.
Diante de todo o anteriormente exposto, e considerando que os autos de infração
foram lavrados com observância dos preceitos legais vigentes, voto no sentido
julgar IMPROCEDENTE AS IMPUGNAÇÕES APRESENTADAS, declarando o
contribuinte devedor do crédito tributário na sua totalidade.
(...)”.

Dispositivo

Isto posto, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 199
DF CARF MF
Original